Tribunal: STF
Processo: ARE 1339138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 30, p. 1-3) opostos por Júlio César de Oliveira Junior da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 28, p. 1-4).
    O embargante alega, em síntese, o seguinte:
    a) contradição, porquanto é “incompatível negar seguimento pela alegada ofensa reflexa à constituição e, concomitantemente, negar seguimento porque o acórdão recorrido estava em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Afinal, se a matéria foi julgada em sede de repercussão geral é porque houve uma invocada ofensa direta e literal às normas constitucionais” (eDOC 30, p. 2);
    b) omissão, visto que “deixou de analisar o pedido expressamente formulado nas competentes razões recursais, referente à necessidade de admissão e sobrestamento do Recurso Extraordinário ora inadmitido, haja vista que o julgamento do RHC 163.334/SC, no qual se definiu a seguinte tese: ‘O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990’, encontra-se pendente de julgamento de recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, no qual se busca, dentre vários pedidos, a modulação de efeitos para assegurar a irretroatividade da jurisprudência constitutiva do tipo penal, em preservação à segurança jurídica, o que é perfeitamente replicável ao caso em apreço, sem qualquer necessidade de incurso do acervo fático-probatório” (eDOC 30, p. 2; grifos originais). 
    Ao final, a parte embargante requer:
    “(...) se digne CONHECER e PROVER os presentes embargos de declaração para, reformando-se o r. despacho objurgado, conhecer do Agravo e conferir regular processamento ao Recurso Extraordinário interposto.” (eDOC 30, p. 3)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).
    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:
    “(...)
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 937 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/SC (eDOC 7, p. 25-30). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 28, p. 3-4; grifos nossos)
    Assim, diante dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao RE, bem como não o admitiu (eDOC 7, p. 25-30), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 28, p. 1-4), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, sendo ainda certo que o julgamento pelo Plenário desta Corte no RHC 163.334/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.11.2020, referido pelo embargante, tampouco lhe foi favorável, o que também afasta arguida contradição.
    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via.
    Ante o exposto, ausentes quaisquer vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente